Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA AO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO NO JULGADO. ART. 1.022, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que deu provimento ao recurso do autor para declarar a inexistência do débito indevidamente faturado proveniente de despesas médicas excedentes após a cirurgia, sem prévia autorização e consentimento do consumidor. 1.1. Nesta sede, o réu/embargante aponta omissão no acórdão. Argumenta que o hospital fez prova de fatos e circunstâncias que não foram devidamente valoradas no julgado, o qual se omitiu, deixando de analisa-las, ensejando a necessidade dos presentes embargos. Aduz ter demonstrado, claramente, a que se referiam os acréscimos dos gastos e despesas hospitalares cobradas do paciente. Pontua que no termo de autorização e previsão de despesas hospitalares, a embargada tinha prévio conhecimento de que o valor inicialmente informado se tratava de mera previsão de despesas e que poderia sofrer alterações.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. Foi explicitado que, nos termos de internação, constou cláusula em que ficava ressalvada a possibilidade de recusa à realização de tratamentos indicados à internação, exceto nos casos de risco de morte. Na hipótese, ao receber alta, foi apresentada ao autor fatura total dos serviços no valor de R$ 66.275,22, extrapolando em R$ 26.559,02, a quantia estimada inicialmente, de R$ 37.730,00. Ocorre que, o valor excedente, da ordem de mais de 50%, surpreendeu os autores, principalmente porque não restou comprovado nos autos, qualquer agravamento no quadro do paciente, aptos a elevar de sobremaneira os valores estimados inicialmente. 3.1. O julgado consignou ainda que, mesmo em situações anormais e graves, o hospital deve ser claro e transparente quanto aos valores que serão cobrados do paciente, oferecendo a ele total ciência sobre os serviços prestados, alternativas de tratamento e clareza acerca de eventuais gastos extras. Assim, a simples alegação do hospital de que foi assinado termo de responsabilidade de internação, se comprometendo a pagar pelo tratamento, não é suficiente, na medida em que o fornecedor de serviços tem o dever de informar todos os detalhes e riscos ao cliente.
4. Dessa forma, não há omissão ou erro material no julgado como defende o embargante. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.